Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. ALUGUEL OU TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POR MÊS OU FRAÇÃO, EM VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI 9514/1997.

1. Apelação versa sobre o alegado direito dos apelados/autores à imissão na posse do imóvel. Preliminares de inépcia recursal e de prejudicialidade externa rejeitadas.
2. A permanência no imóvel pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, importa no uso indevido do bem, a exigir o correspondente reparo, mediante a incidência da taxa de ocupação prevista no art. 37-A, da Lei no 9.514/97. Inexistente, portanto, a possibilidade de discussão acerca de sua não incidência ou redução do percentual fixado legalmente, a teor de precedentes do STJ. In casu, o bem imóvel objeto da lide foi negociado por meio de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia pelo programa “Minha Casa Minha Vida” firmado pelo apelante/réu. Por oportuno, ressalte-se que o parágrafo único do referido art. 37-A da Lei no 9.514/97 preleciona o seguinte: “O disposto no caput deste artigo aplica-se às operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).”
3. Eventuais reconhecimentos de vícios no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal – que culminou na alienação via leilão extrajudicial do imóvel aqui questionado – devem ser abordados perante a Justiça Federal, por força de regra constitucional (art. 109, I, da CF/88), sendo a justiça comum incompetente para processar e julgar tais pretensões.
4. Apelação conhecida e não provida.